Tribunal: TJMT
Processo: 1010047-09.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo Interno no 1010047-09.2018.8.11.0000
RECORRENTE: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: VANESSA SALIDO DE SOUZA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 39082488):
“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DEFERIMENTO DA LIMINAR PLEITEADA NO MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CLASSIFICAÇÃO – DESISTÊNCIA DE POSSE COM A HABILITAÇÃO DA CANDIDATA SUBSEQUENTE NO NÚMERO DE VAGAS ANUNCIADO NO EDITAL – PUBLICAÇÃO DE CRONOGRAMA DE NOMEAÇÃO - NOME DA IMPETRANTE CONSTANTE DA LISTA DE CHAMAMENTOS PREVISTOS – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE PELA ADMINISTRAÇÃO – NOMEAÇÃO NÃO EFETUADA NA DATA APRAZADA – RELEVÂNCIA DO DIREITO DEMONSTRADA – REQUISITO PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA EVIDENCIADO – LIMINAR DEFERIDA – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da antecipação da tutela mandamental, a manutenção da decisão hostilizada é medida que se impõe.” (MS 1010047-09.2018.8.11.0000, DES. MARCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2020)
Os Embargos de Declaração opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 74727483).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra aresto proferido em sede de agravo interno, que negou provimento ao recurso e manteve o deferimento da antecipação de tutela para conceder a posse no cargo de Professora de Educação Básica – Educação Física – no certame regido pelo Edital no 01/2017.
Alega violação aos artigos. 502 e 503, ambos do CPC, ao argumento de: (i) ausência de direito subjetivo à nomeação, mas sim de mera expectativa, visto que a Recorrida somente restou classificada no cadastro de reserva para o cargo disputado; (ii) nomeação condicionada à disponibilidade orçamentária e (iii) impossibilidade do Estado para nomeação de novos candidatos diante das limitações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e do atual estado de calamidade financeira do orçamento público, agravado com a crise do coronavírus.
Recurso tempestivo (id. 89140490) e isento de preparo.
Contrarrazões em id. 95584531.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF).
Com efeito, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, em que não é possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, frente o caráter precário da decisão.
No caso, o acórdão negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que deferiu a antecipação de tutela para conceder a posse no cargo de Professora de Educação Básica – Educação Física – no certame regido pelo Edital no 01/2017.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, que dispõe que “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REMOÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL. SÚMULA 735 STF. ORDEM JUDICIAL ESPECÍFICA. MARCO CIVIL DA INTERNET. LEI 12.965/14. REITERAÇÃO DE POSTAGENS DO MESMO CONTEÚDO. INFORMAÇÃO PELO OFENDIDO DA LOCALIZAÇÃO PRECISA.
1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 980.165/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe 9/2/2018, sem destaque no original) (g.n.)
Portanto, considerando que se trata de impugnação de decisão provisória, a aventada violação aos artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil, mostra-se incabível o recurso diante do óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 735/STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça